Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-17.2022.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – LESÃO NA PERNA DIREITA – DESPROVIMENTO – Ausência de incapacidade – Provada pericialmente a ausência de sequela decorrente do infortúnio narrado, indevida a indenização acidentária – Improcedência mantida – Recurso desprovido.